Tribunal: TJBA
Processo: 8039478-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039478-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELCIVANA ALCANTARA DE MATOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): WELDER LIMA DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAIS APOSENTADAS PELO RGPS. DECRETOS DE VACÂNCIA. REINTEGRAÇÃO AOS CARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE VACÂNCIA EM LEI LOCAL POR REMISSÃO A ESTATUTOS FEDERAL E ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STF. ATO VINCULADO E DECLARATÓRIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por ELCIVANA ALCANTARA DE MATOS OLIVEIRA e ZILDA DIAS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Itororó, que indeferiu liminar em mandado de segurança destinado a suspender decretos municipais de vacância e determinar a reintegração das agravantes aos cargos públicos de origem, dos quais foram exoneradas em razão de aposentadoria espontânea perante o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a existência, ou não, de previsão em lei municipal da aposentadoria como causa de vacância de cargo público, exigência fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 de Repercussão Geral; (ii) a possibilidade de tal previsão ocorrer por remissão expressa a estatutos federal e estadual que contenham regra análoga; e (iii) a necessidade ou dispensa de processo administrativo disciplinar (PAD) para a formalização do ato de vacância decorrente da aposentadoria. III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 da Repercussão Geral), firmou a tese de que “o servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito de ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se”. 4. No âmbito do Município de Itororó, o art. 7º da Lei Municipal nº 337/1978 prevê a aplicação subsidiária das Leis nº 8.112/1990 e nº 6.677/1994, diplomas que, expressamente, enumeram a aposentadoria como causa de vacância (art. 33, VII, da Lei 8.112/1990), o que satisfaz o requisito de “previsão legal local” exigido pelo Supremo Tribunal Federal. 5. A manutenção das servidoras aposentadas nos cargos implicaria violação ao art. 37, II, §10 e §14, da Constituição Federal, que consagra o princípio do concurso público e veda a acumulação indevida de proventos e vencimentos. 6. O ato de vacância decorrente de aposentadoria possui natureza vinculada e declaratória, não configurando sanção disciplinar, razão pela qual dispensa a instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa. 7. O entendimento está em consonância com precedentes do STF (SS 5.578/RS) e deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, que reconhecem a legalidade da exoneração de servidores aposentados pelo RGPS quando prevista a vacância em lei local, ainda que por remissão normativa. IV. Dispositivo e Tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Havendo previsão em lei local, ainda que por remissão a estatutos federal e estadual, da aposentadoria como causa de vacância, é legítima a exoneração do servidor municipal aposentado pelo RGPS, sendo inviável sua reintegração ao mesmo cargo e desnecessária a instauração de processo administrativo, por se tratar de ato vinculado e declaratório.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8039478-87.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravantes, ELCIVANA ALCANTARA DE MATOS OLIVEIRA e ZILDA DIAS DA SILVA, e, como agravado, o MUNICÍPIO DE ITORORÓ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça